Tribunal: STF
Processo: AI 681037
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NO JUIZADO ESPECIAL – NÃO CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTE DO PLENO. O Pleno, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 576.847-3/BA, concluiu pelo não cabimento do mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida pelo juizado especial.